Tribunal: TJMT
Processo: 0023896-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLARO S.A
LUCINEIDE SILVA NEVES
APELADO(S):
CLARO S.A
LUCINEIDE SILVA NEVES

Número do Protocolo: 153469/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – ALTERAÇÃO DE PLANO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – FATURA EXORBITANTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - PRECEDENTES – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.
I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
III - Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
IV - Em reparação de dano moral, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

APELANTE(S):
CLARO S.A
LUCINEIDE SILVA NEVES
APELADO(S):
CLARO S.A
LUCINEIDE SILVA NEVES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Eminentes pares:
Tratam-se de dois Recursos de Apelação, um interposto pela CLARO S/A (primeira apelante) e outro por LUCINEIDE SILVA NEVES (segunda apelante), ambos objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, de n. 153469/2017, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito cobrado pela ré no valor de R$ 542,60 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), vencido em 20/01/2014; bem como, para condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.
Por consequência, condenou a operadora de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.
A primeira apelante Claro S/A aduz que, no âmbito dos contratos há de se observar o diálogo das fontes, ou seja, deve se utilizar tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, uma vez que ambos os diplomas se completam.
Assim, afirma que é inviável a exclusão total do Código Civil na análise de demandas ligadas ao Direito do Consumidor, devido a aproximação principiológica contratual existente entre eles.
Fala que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a condenação por danos morais.
Afirma que ao encaminhar o nome da apelada aos órgãos de proteção ao crédito agiu no exercício regular de seu direito, haja vista, a inadimplência para com o pagamento dos serviços regularmente contratados, prestados e utilizados.
Assim, requer que a condenação seja afastada, ou reduzida para um patamar justo e razoável.
Por fim alega que os juros de mora, nos casos de indenização por danos morais, devem incidir a partir da data do arbitramento, e não da data do evento danoso como constou da decisão.
Posto isso, requer a reforma da sentença.
Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (Fl. 80)
Por sua vez, a segunda apelante Lucineide Silva Neves alega que a indenização a título de danos morais foi fixada em valor ínfimo, assim, requer que seja elevada para o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos.
Ao final, pugna pela reforma da sentença.
Contrarrazões da operadora de telefonia apresentadas às fls. n. 100/106.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Eminentes pares:
Primeiramente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista, que as teses aventadas pelas partes se entrelaçam.
Na hipótese, a autora ingressou com esta demanda, ação de desconstituição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais, alegando que possui com a requerida, contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, plano controle, no valor mensal de R$ 109,00 (cento e nove reais).
Falou que a requerida, de forma compulsória, alterou o seu plano telefônico e emitiu fatura relativa as alterações contratuais no valor exorbitante de R$ 542,60 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).
Relatou que entrou em contato com a operadora para tentar resolver a questão pela via administrativa, porém, nada foi feito.
Narrou que, devido à inadimplência do valor cobrado indevidamente, teve seu nome encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito para negativação.
Em sua defesa a Claro S/A alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista, que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados.
A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, fato é que resta incontroverso que houve apontamento do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.
De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.
Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. (...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)
No caso, a autora comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia Claro S/A (fl. 19), sustentando a inexistência de conhecimento e/ou prévia autorização para alteração do plano telefônico capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ela classificada como indevida.
Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto débito cobrado, o que, na hipótese, não ocorreu.
Ou seja, a operadora de telefonia não comprovou que a autora tinha conhecimento prévio das alterações contratuais que seriam realizadas em seu plano, bem como, dos valores que seriam cobrados para tanto.
Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou ao realizar a cobrança indevida do valor questionado na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.
Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2. O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) (sem grifos no original)
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (in re ipsa) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma. (TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)
Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.
No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.
Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).
Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)
Por derradeiro, no que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora, é pacífico nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios que, nos casos de relação extracontratual, devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.
REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. (...)
2. A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015).
3. (...)
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)
Logo, não há de se falar em incidência dos juros de mora a partir da data da sentença.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora para, reformada a sentença, elevar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por outra senda, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Claro S/A, contudo, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a ausência da apresentação das contrarrazões pelo advogado da parte autora.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: AUTORA PROVIDO. RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA